Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716365-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ MARINHO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANTÔNIO JOSÉ MARINHO MACHADO, preso desde 14/10/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 2/5). Alega a impetrante que foi requerida pela defesa do paciente, remarcação do interrogatório, em razão de sua justificada ausência, tendo em vista que sofreu um acidente devidamente comprovado nos autos por meio de receituário médico. Argumenta que a autoridade coatora cerceando a defesa do paciente decretou sua revelia aduzindo que os documentos acostados eram relativos ao dia seguinte da audiência e não da mesma data. Acrescenta que “Há, sobretudo, farto entendimento doutrinário no que se refere a impossibilidade de decretação da revelia caso a ausência na audiência seja plenamente justificada, especialmente em respeito ao princípio da autodefesa.” (fl. 4) Requer, com isso, liminarmente, que seja garantido o direito de autodefesa por meio de interrogatório do paciente. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é repetição do HCCrim no 0716358-56.2025.8.07.0000. Isso porque é relativo ao mesmo paciente, contra a mesma decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (apontada como autoridade coatora), possui idêntica causa de pedir, pois ambas as impetrações questionam a legalidade da decisão que manteve a revelia do paciente, e ainda o mesmo pedido, pois as ordens visam garantir, em suma, a designação de nova data para interrogatório. Destaca-se que as ordens foram impetradas pela mesma Defensora Pública, no mesmo dia 28/4/2025, às 16h24, conforme se verifica na certidão de fl. 208. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta corte.” (HC 244319 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HCCrim no 0716358-56.2025.8.07.0000, distribuídos a esta relatoria. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2025 17:12:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora